Tribunal: CARF
Processo: 10880.903743/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903743/2009-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.046 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JSL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÕES MATERIAIS.
Constatado erro material no acórdão, são cabíveis embargos inominados
paracorreção do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para reconhecer o erro material perpetrado no acórdão recorrido, sem
efeitos infringentes, retificando-se a ementa para que dela conste o efetivo conhecimento do
recurso apresentado pela Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Ausente
momentaneamente o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra o
Acórdão no 1401-004.545, por meio do qual os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 16/07/2020, deram provimento
ao recurso voluntário.
O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
em 19/08/2020, para fins de ciência do teor do acórdão (despacho de encaminhamento à fl. 383).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903743/2009-75
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

De acordo com o disposto no art. 79 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015
(RICARF/2015), a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreu em 18/09/2020.
Em 22/09/2020, foram opostos os embargos de declaração, tempestivos, de fls.
384 e 385 (despacho de encaminhamento à fl. 386), com fundamento no art. 65 do Anexo II do
RICARF/2015.
A Fazenda Nacional defende a ocorrência de contradição/erro material no
Acórdão no 1401-004.545, nos seguintes termos:
“Esse Eg. Colegiado conheceu e deu provimento ao recurso voluntário em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. TERMO DE INTIMAÇÃO. DUAS DATAS DE CIÊNCIA.
TERMO INICIAL. PRAZO RECURSAL.
Tendo sido livrados, em datas diferentes, dois termos de ciência da decisão de primeira
instância, deve ser considerada a mais benéfica ao Contribuinte para fins de contagem
do prazo recursal.
Recurso Voluntário não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso.
Vencidos os Conselheiros Luiz Augusto de Souza Gonçalves (relator) e Cláudio de
Andrade Camerano que votavam pelo seu não conhecimento. No mérito, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer o crédito
adicional de R$102.847,60, que deverá ser utilizado para a homologação das
compensações realizadas no âmbito da PER/DCOMP objeto deste processo, até o
limite do valor reconhecido. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Eduardo Morgado Rodrigues.

Note-se que, em que pese tenha a maioria dos membros do Colegiado decidido
conhecer do recurso voluntário, na parte final da ementa constou a expressão “recurso
voluntário não conhecido”, o que evidencia a ocorrência de erro material/contradição.
Nesse contexto, revela-se necessária a adequação da redação da ementa, a fim de que
reflita o decidido pela Turma.”
Verifica-se que o vício arguido pela PGFN diz respeito ao fato de a ementa do
Acórdão no 1401-004.545 trazer a informação de que o recurso voluntário não fora conhecido,
enquanto a parte dispositiva do julgado relata que prevaleceu, por maioria de votos, o
entendimento pelo seu conhecimento.
Apesar de a Fazenda Nacional ter identificado sua peça como “embargos de
declaração” e de ter se referido ao vício arguido como “erro material / contradição”, verificou-se
não se tratar de contradição que pudesse ser atacada pela via dos embargos de declaração. Nos
termos do caput do art. 65 do Anexo II do RICARF/2015, as contradições que podem ser
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.046 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.903743/2009-75

contestadas por meio de embargos declaratórios são somente aquelas porventura existentes
“entre a decisão e os seus fundamentos”.
A alegação de que ementa do julgado contém declaração contraditória com o
conteúdo da parte dispositiva do acórdão não caracteriza, portanto, a contradição descrita no art.
65 do Anexo II do RICARF/2015, mas apenas erro material, vício cujo instrumento de
contestação são os embargos inominados, tratados no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015
(“alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto”).
Diante do exposto, constatada a existência de erro material no Acórdão no 1401-
004.545, foram acolhidos os embargos opostos pela Fazenda Nacional como embargos
inominados, com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015, em homenagem ao
princípio processual da fungibilidade. Os embargos foram admitidos pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, conforme o despacho de e-fls. 389/391, tendo
sido os autos encaminhados a este Conselheiro para relato.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
Os presentes embargos foram admitidos como se inominados fossem, com
fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF/2015, em homenagem ao princípio processual da
fungibilidade.
Entendo procedente a alegação da Fazenda Nacional, haja vista que a ementa do
acórdão embargado efetivamente contém a passagem “Recurso Voluntário não conhecido”. A
presença de tal informação configura erro material, uma vez que a parte dispositiva e o voto
vencedor da decisão mostram que o recurso voluntário foi conhecido por maioria de votos,
restando vencido inclusive o Conselheiro Relator do julgamento.
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para reconhecer o
erro material perpetrado no acórdão recorrido, sem efeitos infringentes, retificando-se a ementa
para que dela conste o efetivo conhecimento do recurso apresentado pela Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital